Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721849-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILSON JOSÉ DA ROCHA em face de decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0026135-07.2005.8.07.0001. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese: i) que a presente execução fiscal foi movida em face de COMERCIAL AUTO PECAS MERCADAO LTDA - ME - CNPJ: 01.630.987/0001-90 e MADEPA COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAP E REPRESENTACOES - CNPJ: 72.608.037/0001- 08; ii) que os débitos em desfavor de COMERCIAL DE AUTO PECAS MERCADAO LTDA – ME – CNPJ: 01.630.987/0001-90 com inscrição sob o número: 4642360-5 foram quitados, razão pela qual pugnou pela sua exclusão do polo passivo da demanda. Afirma que juntou documentos que comprovam que os débitos fiscais em desfavor da agravante foram devidamente quitados e que a manutenção do nome de COMERCIAL DE AUTO PECAS MERCADAO LTDA – ME – CNPJ: 01.630.987/0001-90 poderá trazer à agravante danos irreversíveis. Pede a atribuição do efeito ativo ao recurso e, no mérito, o total provimento do presente recurso, para que seja deferido o pedido de reconsideração da decisão (id. 197341276) determinado a exclusão do polo passivo, da empresa COMERCIAL DE AUTO PECAS MERCADAO LTDA – ME inscrita no CNPJ: 01.630.987/0001-90. Preparo recolhido em dobro (ID’s. 60103552, 60103553, 60103554 e 60103555). Determinei a intimação da parte agravante para regularizar a representação processual (ID. 60178027), o que foi atendido (ID’s. 60451623 e 60451624). É o relatório necessário. Decido. Preliminarmente, determino a RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO da demanda para constar como agravante COMERCIAL DE AUTO PECAS MERCADAO LTDA - ME (representada por EDILSON JOSE DA ROCHA). Se o caso, anote-se, também EDILSON JOSE DA ROCHA (pessoa física) como terceiro interessado. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Conforme mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face de decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0026135-07.2005.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor: Trata-se de pedido de exclusão da parte executada Comercial de Auto Peças Mercadão LTDA-ME. É o breve relato. Decido. Nada a prover em relação ao pedido de ID 189557007. Inicialmente, destaca-se que a Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80, goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo à parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, as CDAs apresentadas indicam o nome do executado e não houve qualquer prova que ensejasse dúvidas acerca das certidões. Em relação às alegações de quitação, conforme as telas Sitaf, o débito encontra-se na situação 39. Assim, não há que se falar em extinção e exclusão do executado. Intimem-se. Na origem, o DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em desfavor de COMERCIAL DE AUTO PEÇAS MERCADÃO LTDA – ME, localizada tendo por objeto as CDA’s referentes as inscrições (IPTU/TLP) no 464223605 (SEES QD 01, LOTE 36) e no 464226337 (SEES QD 11, LOTE 11). A petição inicial veio acompanhada das Certidões de Divida Ativa no 0001264486 (1 – 0101476981; 2 – 0103106219; 3 – 0103667466; 4 – 0104250984; 5 – 0104979496; 6 – 0101998767; 7 – 0107916207; 8 – 108899900) e 0001264494 (1 – 0110477855; 2 – 0110477863; 3 – 0112845720; 4 – 0113937563; 5 – 0114067759; 6 – 0115148698). Em 23/06/2005 foi juntado cópia do Ofício 428/04 – DIRAF- TERRACAP ao Gerente de Tributos Imobiliários da Secretaria de Fazenda do DF (requerendo proceder à alteração cadastral e dos débitos de IPTU/TLP do imóvel localizado na QD 11 LOTE 11 - SETOR EXPANSÃO ECONÔMICA – CS/SOBRADINHO, inscrição 4642633-7 para o nome de MADEPA – MADEIREIRA PARÁ COM. REP. E INDUSTRIA LTDA. O ofício em questão esclarece que a empresa COMERCIAL AUTO PEÇAS MERCADÃO LTDA é concessionária do Lote 36, Quadra 01, do Setor de Expansão Sobradinho, inscrição no 4642360-5 (ID. 59642201 – Pág. 10). A Fazenda Pública comunicou em 21/07/2005 o parcelamento das CDA’s: 1 – 0110477855; 2 – 0110477863; 3 – 0112845720; 4 – 0113937563; 5 – 0114067759; 6 – 0115148698 (ID. 59642201 – Pág. 15) em nome de COMERCIAL AUTO PEÇAS MERCADÃO LTDA (ID. 59642201 – Pág. 16). Em 19/04/2006 a Fazenda Pública requereu o prosseguimento do feito em razão do cancelamento do parcelamento (ID. 59642201 – Pág. 23/24). Em 04/10/2007 a Fazenda Pública requereu a suspensão da execução em face do parcelamento dos débitos sob o no 5000185346 em nome de MADEPA (1 – 0101476981; 2 – 0103106219; 3 – 0103667466; 4 – 0104250984; 5 – 0104979496; 6 – 0101998767; 7 – 0107916207; 8 – 108899900) no valor de R$ 19.328,59 e 1000058490 (objeto do parcelamento anterior das CDA’s: 1 – 0110477855; 2 – 0110477863; 3 – 0112845720; 4 – 0113937563; 5 – 0114067759; 6 – 0115148698) no valor de R$ 8.302,22. Em 04/04/2010 a Fazenda Pública requereu a EXTINÇÃO pelo pagamento das CDA’s. 0101476981 e 0101998767; a desistência, em face do CANCELAMENTO das CDA’s. 0112845720, 0114067759, 0103106219, 0103667466, 0104250984, 0104979496, 0107916207 e 108899900; e a SUSPENSÃO das CDA’s. 0110477855, 0110477863, 0113937563 e 0115148698 (ID. 59642201 – Pág. 39/43, 48/55 e 58/62). Em petição juntada pela Fazenda Pública em 22/05/2023 (ID. 59642201 – Pág. 103/104), nas Telas do SITAF de 22/05/2023 (ID. 59642201 – Pág. 105 e 109) constata-se o parcelamento em vigor ainda das CDA’s. 0110477855, 0110477863, 0113937563 e 0115148698. Foi determinada nova suspensão da execução fiscal pelo prazo de 01 ano em 27/05/2024 (ID. 59642201 – Pág. 112). A ora agravante requereu a exclusão da COMERCIAL DE AUTO PECAS MERCADAO LTDA – ME – CNPJ: 01.630.987/0001-90 do polo passivo da demanda (ID. 59642201 – Pág. 117). Intimada, a Fazenda Pública requereu a suspensão da execução em razão do parcelamento das CDA’s. 0110477855, 0110477863, 0113937563 e 0115148698 (ID. 59642201 – Pág. 119/121). O agravante reiterou a exclusão de seu nome do polo passivo (ID. 59642201 – Pág. 122), o que restou indeferido (ID. 59642201 – Pág. 119/121). O pedido foi reiterado (ID. 59642201 – Pág. 127), o que não foi conhecido (ID. 59642201 – Pág. 130). Pois bem. Do compulsado dos autos verifica-se que a execução fiscal é formada por 2 certidões negativas: a 1a (0001264486 - IPTU/TLP QD 11, LOTE 11) em nome de COMERCIAL DE AUTO PECAS MERCADAO LTDA – ME, objeto das CDA’s. (1 – 0101476981; 2 – 0103106219; 3 – 0103667466; 4 – 0104250984; 5 – 0104979496; 6 – 0101998767; 7 – 0107916207; 8 – 108899900), referentes ao LOTE 11; e a 2a (0001264486 – 1, 2, 4 e 6 referentes ao imóvel da QD 1, LOTE 36; e 3 e 5 referentes ao imóvel da QD 11, LOTE 11) em nome de COMERCIAL DE AUTO PECAS MERCADAO LTDA – ME (1 – 0110477855; 2 – 0110477863; 3 – 0112845720; 4 – 0113937563; 5 – 0114067759; 6 – 0115148698). Ao longo da execução restaram extintas as CDA’s. 0101476981 e 0101998767; canceladas as CDA’s 0112845720, 0114067759, 0103106219, 0103667466, 0104250984, 0104979496, 0107916207 e 108899900; e, por fim, suspensas as CDA’s. 0110477855, 0110477863, 0113937563 e 0115148698, e do que verifica da última consulta ao SITAF em 20/05/2024, estas últimas CDA’s ainda permanecem em parcelamento. As CDA’s 0110477855, 0110477863, 0113937563 e 0115148698 referem-se a débitos de IPTU/TLP do lote localizado na QUADRA 1, LOTE 36 (ID. 59642201 – Pág. 4/5), o que de acordo com os próprios documentos juntados pela parte executada na origem (ID. 59642201 – Pág. 129), ora agravante, refere-se ao imóvel adquirido pela COMERCIAL DE AUTO PECAS MERCADAO LTDA – ME. Ademais, como bem salientou o Juízo na origem, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, no entanto, por ser relativa, referida presunção pode ser desconstituída mediante produção de prova capaz de apontar irregularidades no título, o que não se verifica na presente hipótese. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, me retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital